Tribunal: TJMT
Processo: 1000544-33.2021.8.11.0040
Órgão julgador: GILBERTO LOPES BUSSIKI
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2023-11-21
Data de publicação: 2023-11-22

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1000544-33.2021.8.11.0040
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contribuição Sindical]
Relator:
Des(a).
GILBERTO LOPES BUSSIKI

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[FESSP-MT FEDERACAO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.986.478/0001-20 (APELANTE), CELSO ALVES PINHO - CPF: 695.703.961-72 (ADVOGADO), MIGUEL SOUZA FERRI - CPF: 068.616.281-15 (ADVOGADO), BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (APELADO), MUNICIPIO DE SORRISO/MT - CNPJ: 03.239.076/0001-62 (REPRESENTANTE), SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO - CNPJ: 00.904.255/0001-89 (APELADO), MARCOS WANDERLEY DE LIMA - CPF: 311.394.908-42 (ADVOGADO), ALEX SANDRO MONARIN - CPF: 014.705.199-17 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO —
AÇÃO DE COBRANÇA
— CONTRIBUIÇÃO SINDICAL — REPASSE DE VALORES — ATRIBUIÇÃO DO SINDICATO INFORMAR A ENTIDADE DE GRAU SUPERIOR A QUAL ENCONTRA-SE FILIADO — TRANSFERÊNCIA DE VALORES À FEDERAÇÃO DIVERSA — INADMISSIBILIDADE – RECURSO DESPROVIDO.

Nos termos do §1o do artigo 589, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, compete ao sindicato laboral informar ao Ministério do Trabalho e Emprego a qual entidade de grau superior encontra-se filiado para fins de repasse do montante referente à contribuição sindical, pelo que não é possível a transferência de valores a Federação diversa da indicada.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FESSP-MT FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida pelo Juízo da Quarta Vara Cível da Comarca de Sorriso, nos autos da Ação de Cobrança identificada pela numeração única: 1000544-33.2021.8.11.0040, movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE SORRISO
e
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO
, no qual o Juízo “
a quo
” julgou improcedentes os pedidos iniciais, extinguindo o feito com resolução de mérito (Id: 164127222).

Inconformada, a parte Apelante sustenta em suas Razões (Id: 164127236), quanto à legitimidade da federação em receber a contribuição sindical do Município Apelado, quanto o dever de repassar o devido valor a título de contribuição sindical.

Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do Apelo, para que seja reformada a sentença, julgando procedentes os pedidos iniciais.

A parte Apelada apresentou Contrarrazões (Id: 164127240 e 164127241), requerendo o desprovimento do Recurso de Apelação.

A Douta Procuradoria-Geral de Justiça do Estado de Mato Grosso se fez presente, entretanto,
se absteve de se manifestar
, em razão da ausência de interesse público ou social capaz de justificar a intervenção ministerial (Id: 167493150).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O

EXMO. SR. DR. GILBERTO LOPES BUSSIKI

Egrégia Câmara:

Consoante ao transcrito no relatório, trata-se de
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL
interposto por
FESSP-MT FEDERAÇÃO SINDICAL DOS SERVIDORES PUBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO
contra a sentença proferida nos autos da Ação de Cobrança movida em desfavor de
MUNICÍPIO DE SORRISO
e
SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO
.

De início, ressalto que no recurso se encontra presente os requisitos extrínsecos, quais sejam, tempestividade, regularidade formal, bem como os intrínsecos, entre eles, cabimento, legitimidade, interesse recursal e ausência de fato extintivo ou impeditivo de recorrer, que autorizam reconhecer a admissibilidade e a apreciação da pretensão recursal.

Extrai-se dos autos que a parte Apelante propôs a presente ação, almejando que o Município ora Apelado, efetue o pagamento da contribuição sindical dos servidores públicos municipais, entre o período de 2008 a 2011.

Após o regular tramite do feito, o Juízo de Origem julgou improcedentes os pedidos iniciais, sob os seguintes fundamentos, vejamos:

“(...) A Contribuição Sindical Patronal durante o período almejado na vestibular de ingresso e objeto da presente demanda, era devida por força do art. 8o, inciso IV (parte final) e art. 149 da Constituição Federal, regulamentada pelo o art. 578 e seguintes da Consolidação das Leis do Trabalho. Entretanto, no caso em debate, à luz do § 2o, do art. 511 da CLT[2], cabe destacar que servidores públicos do réu são vinculados ao Sindicado dos Servidores Públicos do Município de Sorriso, o que afasta a contribuição em favor da parte autora. Ademais, a Consolidação das Leis Trabalhistas, contudo, não se aplica aos servidores públicos, pelo menos não indistintamente, pois a maioria deles é regida pelo regime jurídico único, como o exigia o texto constitucional até o advento da EC 19/98, que o flexibiliza e que, por ventura da ADIN 2135-4 (DJU 14.08.2007) foi concedida medida cautelar, parcial, restabelecendo a redação original da CF/88. Desta forma, os servidores ditos estatutários, a quem se confere estabilidade nos cargos, nos termos de lei, integrantes daquele regime jurídico único, são regulados por suas leis específicas, os respectivos "Estatutos" editados pela União, Estados e Distrito Federal e Municípios, nos quais deverá estar prevista a contribuição sindical pretendida. Nesse sentido é a orientação Sérgio Pinto Martins, quando afirma: "(...) o artigo 578 da CLT trata apenas de funcionários privados e não públicos. O inciso IV do art. 8o da Constituição também diz respeito, apenas, aos funcionários do setor privado e não público, pois, o parágrafo 2o do art. 39 da Lei Maior, não faz remissão ao art. 8o da Constituição (...) Haveria necessidade, portanto, de lei própria. Sem lei não poderia ser exigida a contribuição sindical de funcionários públicos, salvo dos empregados públicos que são regidos pela CLT". Assim, em se tratando de servidor público, como é o caso, regido pelo regime estatutário, qualquer desconto compulsório em sua remuneração tem de estar previsto em lei, que deverá ser aquela própria à regulação de sua situação funcional, no caso, o estatuto específico, onde estão inscritos seus direitos e deveres, não se lhe podendo aplicar legislação estranha a esta situação, caso das disposições da Consolidação das Leis do Trabalho. Nesse diapasão, por se tratar de servidores públicos municipais, bem como de haver no Município de Sorriso a existência de Sindicado dos Serviços Públicos Municipais, inequívoco que a contribuição sindical deve ser destinada ao sindicado municipal. Em arremate, a ausência de convocação por parte do requerente dos seus tutelados para a realização de assembleia geral não foi óbice para o julgamento de mérito da demanda, até porque o art. 605 da CLT[3], fundamento do município requerido, não prevê tal requisito, conforme defendido pelo réu. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, de consequência, EXTINGO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Condeno o requerente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios em favor dos réus na quantia que fixo de R$ 3.000,00 (três mil reais) para cada demandado, com fulcro no § 8° do art. 85, do Código de Processo Civil, observado, contudo, a inexigibilidade da verba ante a gratuidade da justiça concedida ao autor, nos termos do § 3o, do art. 98 do mesmo Codex. (...)”.

Contra a referida sentença, insurge-se a parte Recorrente.

Pois bem.

A Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso –
FESSP
/MT
propôs
ação ordinária de cobrança de contribuição sindical
contra o
MUNICÍPIO DE SORRISO/MT e SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE SORRISO
, para recebimento da contribuição sindical compulsória dos servidores públicos regidos pelo seu regime estatutário, referente aos exercícios de 2008 a 2011.

A Constituição da República Federativa do Brasil, no artigo 8o, IV, ao tratar da contribuição sindical, estabeleceu que é devida por todos os integrantes da categoria profissional representada para custeio das atividades assistenciais, e será descontada em folha de pagamento:

Art. 8o. É livre a associação profissional ou sindical, observado o seguinte:

[...]

IV –
a assembleia geral fixará a contribuição que, em se tratando de categoria profissional, será descontada em folha, para custeio do sistema confederativo da representação sindical respectiva, independentement
e da contribuição prevista em lei
; [...].

É de se registrar que, a questão debatida nos autos relaciona-se a contribuição sindical anterior a vigência da Lei no 13.467, de 13 de julho de 2017, que alterou a Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, ocasião em que o desconto era feito de maneira compulsória.

Quanto à possibilidade de desconto de contribuição sindical compulsória dos servidores públicos, vinculados ou não ao sindicato da categoria profissional e independentemente da existência de lei específica, o Supremo Tribunal Federal decidiu:

“AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO TRIBUTÁRIO. CONTRIBUIÇÃO SINDICAL COMPULSÓRIA. ARTS. 578 E SS. DA CLT. RECEPÇÃO PELA CONSTITUIÇÃO DE 1988. SERVIDORES PÚBICOS CIVIS. EXIGIBILIDADE. ART. 8o, IV, DA CF. NORMA DE EFICÁCIA PLENA. PRECEDENTES. 1.
A compulsoriedade do recolhimento da contribuição sindical pelos servidores públicos civis para os respectivos sindicatos, com fundamento nos arts. 578 e seguintes da CLT, foi recepcionada pela Constituição de 1988
. 2.
O fundamento constitucional para essa contribuição sindical
(art. 8o, IV, in fine, da Constituição)
é norma de eficácia plena, não dependendo de lei integrativa para ser exigível
. 3. Agravo regimental a que se nega provimento. (STF, Segunda Turma, ARE 1290200 AgR, relator Ministro Edson Fachin, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 23 de março de 2021). [sem negrito no original]

Em igual sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

“[...]
O STJ tem posicionamento pacificado no sentido da obrigatoriedade dos servidores públicos celetistas ou estatutários, independentemente de filiação, à contribuição sindical compulsória (imposto sindical)
. Precedentes: REsp. n. 612.842-RS, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, DJ 11.04.05; REsp. n. 728.973/PA, Primeira Turma, Rel. Min. Francisco Falcão, DJ de 10/04/2006; RMS n. 26.254 - MG, Segunda Turma, Rel. Min. Mauro Campbell Marques, julgado em 28.10.2008; RMS n. 30.930 - PR, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Camon, julgado em 01.06.2010; AgRg no RMS n. 36.403-PI, Primeira Turma, Rel. Min. Benedito Gonçalves, julgado em 14/05/2013; RMS n. 37.228-GO, Segunda Turma, Rel. Min. Eliana Calmon, julgado em 13/08/2013, DJe 20/08/2013. [...].” (STJ, Segunda Turma, RMS 52269/MA, relator Ministro Mauro Campbell Marques, publicado no Diário de Justiça Eletrônico em 8 de abril de 2021).

Nesse sentido, a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso –
FESSP
/MT sustenta que faz jus ao repasse de quinze por cento (15%) da contribuição sindical dos servidores públicos do Município de Sorriso.

O Município de Sorriso comprovou que são vinculados ao Sindicado dos Servidores Públicos do Município de Sorriso.

É certo que, consoante disposto no §1o do artigo 589, da Consolidação das Leis do Trabalho – CLT, compete ao sindicato laboral informar ao Ministério do Trabalho e Emprego a qual entidade de grau superior encontra-se filiado para fins de repasse do montante referente à contribuição sindical.

“Art. 589. [...]. § 1o O sindicato de trabalhadores indicará ao Ministério do Trabalho e Emprego a central sindical a que estiver filiado como beneficiária da respectiva contribuição sindical, para fins de destinação dos créditos previstos neste artigo. [...].”

Compulsando os autos, verifica-se que o município, ora apelado, comprovou o recolhimento da Contribuição Sindical dos anos de 2008 a 2011, conforme Guias de Recolhimento e comprovantes de pagamento sob id. 164127843, páginas 36 a 42.

Logo, não há se falar em repasse da contribuição sindicais compulsória dos anos de 2009, 2010 e 2011 a Federação Sindical dos Servidores Públicos do Estado de Mato Grosso –
FESSP
/MT, pelo que a improcedência dos pedidos é medida que se impõe.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo inalterada a sentença objurgada.

Quanto aos

honorários advocatícios, necessária a majoração para R$ 4.000,00 (quatro mil reais) com fulcro no artigo 85, §11°, do Código de Processo Civil, observada a regra do art. 98, §2o, § 3o do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/11/2023